Tribunal: STF
Processo: RHC 53183
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-07
Data de publicação: 1975-03-07

Ementa:
CHEQUE SEM FUNDOS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CIRCUNSTANCIA NÃO COMPROVADA. Circunstância não comprovada. Argüição de ausência de justa causa, por estar o cheque quitado antes do início da ação penal. Circunstância não bem caracterizada, existindo ainda a possibilidade de nova definição jurídica do fato. Recurso de habeas corpus desprovido.